Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELA PAGA PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO VEÍCULO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal, quando almejada a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado.
2. O princípio da congruência impõe ao magistrado o dever de observar os limites propostos pelas partes, sendo-lhe defeso conhecer de questões processuais não suscitadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (artigos 142 e 492 do CPC). Desse modo, considera-se ultra petita o provimento judicial que confere a uma das partes mais do que foi pedido.
3. Conforme art. 2o do Decreto-Lei 911/69, garante-se ao credor promover a venda do bem móvel objeto da alienação fiduciária a terceiros, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
4. Após a rescisão contratual, as parcelas adimplidas pelo devedor fiduciário servirão para quitar a dívida por ele assumida. Desse modo, somente após a alienação do veículo e havendo saldo positivo, é que serão devolvidos os eventuais valores sobejantes à parte requerida.
5. Apelação parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, na extensão, não provida. Sentença mantida.